Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741850-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GABRIEL VICTOR DE SOUSA GOMES DESPACHO Por intermédio do despacho de ID 53866490, foi determinada a intimação do advogado Lourival Soares de Lacerda, OAB/DF 1.575, para comprovar a notificação do seu assistido sobre a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994[1], bem como do artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente por força do artigo 3o do Código de Processo Penal[3]. Na petição de ID 54034474, o douto causídico afirma ter comunicado ao seu cliente o seu “desligamento da ação em curso”, e, para corroborar a sua alegação, promove a juntada de “print” de conversa travada por meio do aplicativo WhatsApp (ID 54034479), bem como de notificação formal ao recorrido (ID 54034480). Observa-se, contudo, que ambos os documentos juntados pelo douto advogado não demonstram que Gabriel Victor de Sousa Gomes teve, de fato, ciência da renúncia do mandato, pois não há prova de que ele tenha lido as mensagens enviadas pelo ilustre patrono, nem de que ele tenha recebido a aludida notificação. Diante do exposto, intime-se novamente o referido advogado para que comprove a inequívoca ciência do agravado quanto à renúncia ao mandato. Publique-se. Intime-se. [1] Lei n.o 8.906/1994: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [...] § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” [2] Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” [3] Código de Processo Penal: “Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.” Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator